Tribunal: TJBA
Processo: 8004699-42.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004699-42.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LILIAN ARAUJO ARGOLO e outros Advogado(s): APELADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, AFASTANDO A OBRIGAÇÃO DO PLANO EM CUSTEAR ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM SALA DE AULA. ATIVIDADE EDUCACIONAL QUE NÃO SE INSERE NO ROL DE COBERTURA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, determinando que o plano custeasse a realização dos tratamentos da demandante, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 - CID F84.0, porém negou o pedido de acompanhamento com assistente terapêutico em sala de aula, o que motivou a interposição do presente recurso. - Esta Corte de Justiça vem reiteradamente determinando a cobertura de tratamento para o autismo pelos planos de saúde, no entanto, com a ressalva de que o acompanhamento por assistente terapêutico em sala de aula ou em domicílio não está coberto pelo contrato. Trata-se de requerimento ligado à atividade educacional, o que não tem pertinência com as obrigações do plano de saúde. - Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004699-42.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante L. A. A. e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .